Tribunal: TJDFT
Processo: 0780581-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança c/c indenização por perdas e danos. Recurso inominado. Débito. Anos anteriores. Súmula 42 da TUJ. Pedido administrativo. Comprovação. Prescrição. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 69051742), a parte autora defende que o recorrido admitiu voluntariamente a dívida o que implicou renúncia tácita à prescrição. Afirma que, mesmo tendo sido reconhecido o direito da parte suplicante ao pagamento a título de exercício findo, até a data do ajuizamento desta demanda não houve o cumprimento da obrigação e nem a negativa expressa pela Administração Pública, de modo que é equivocada a pronunciação da prescrição quinquenal nos moldes estabelecidos na sentença ora combatida. Argumenta que em atenção ao disposto no art. 4o, caput, do Decreto-Lei no 20.910/1932, a comprovação de requerimento administrativo é suficiente para afastar qualquer eventual prejudicial de mérito de prescrição. Com esses argumentos, em síntese, pede o provimento do recurso para cassar ou reformar as decisões combatidas, no sentido de reconhecer que não há prescrição no presente caso, julgando-se, desde logo, o mérito ou determinando-se a baixa dos autos à origem para fins de novo julgamento das demais questões suscitadas pelo devedor em sua impugnação.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
5. Em petição no ID 72753161 o recorrido requer a manutenção do sobrestamento do feito até que seja publicado o acórdão da resolução do Incidente de Uniformização de Jurisprudência tratado no âmbito do processo no 0729132-07.2024.8.07.001.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se as verbas cobradas pela parte autora se encontram prescritas.
III. Razões de decidir
7. Havendo aprovação da proposta de súmula de tese fixada, inexiste óbice para prosseguimento dos julgados suspensos em razão de determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do incidente. Nesse sentido: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.
8. Quanto ao mérito, destaca-se inicialmente que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração. Essa suspensão se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do referido artigo.
9. Além do mais, nos termos da Súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, foi fixado o entendimento no sentido de que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio. Acórdão ainda não publicado).
10. No caso dos autos, há na declaração fornecida pelo próprio recorrido os números dos pedidos e dos processos referentes a cada uma das parcelas cobradas (ID 69051728), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos iniciados dentro do prazo prescricional desde aqueles anos. Desse modo, não se verifica a prescrição com relação aos créditos perseguidos pelo autor, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no estudo e pagamento da dívida. Assim, observa-se no caso em tela que há processos administrativos relativos a esses débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento
11. Diante das provas apresentadas pelo autor, cabia ao réu o ônus da comprovação de que os referidos processos administrativos já se encerraram, nos termos do art. 373, II, do CPC. Mostra-se incontroverso, desse modo, que tais processos ainda não se encerraram. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, inexistindo prescrição da pretensão do autor.
12. Nesse sentido: Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença afim de afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento da quantia de R$ 6.394,82 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), valor nominal a ser corrigido correspondente ao valor apresentado no documento de ID. 69051728, acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir do mês/ano de referência final correlato a cada uma das verbas, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. A suspensão do prazo de prescrição das pretensões contra a Fazendo Pública se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32”

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, Acórdão ainda não publicado e Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.